Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-98.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014968-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI - CPF: 415.208.741-20 (AGRAVANTE), RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.937.288/0004-82 (AGRAVADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), NEREU JOSE SANINI - CPF: 249.138.800-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014968-98.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRADAS CARACTERÍSTICAS DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ( - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se considera pequena propriedade rural (
art. 5º, XXVI, CF/88 e art. 833, VIII, CPC
) para fins de proteção pela regra de impenhorabilidade a área não trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem habitada em caráter domiciliar, ainda que de extensão territorial reduzida.

Não verificadas as condições necessárias para a declaração de impenhorabilidade do imóvel, não comporta reforma a decisão que manteve a penhora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1014968-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI.

AGRAVADO: RODOBENS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA.

Processo na Origem n.º 0001631-88.2005.8.11.0044

Comarca de Paranatinga.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Execução por Quantia Certa (Proc. n.º 0001631-88.2005.8.11.0044) proposta
por
AGROVERDI S/A - MÁQUINAS AGRÍCOLAS (antiga denominação de RODOBENS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA).
contra
ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI e NEREU JOSÉ SANTINI.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 154969058 - Pág. 1/11 - origem): indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem, de modo que manteve a penhora sobre o imóvel rural de Matrícula nº 1.220 do CRI de Paranatinga.

AGRAVO
:
ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI
requer, preliminarmente, o benefício da assistência judiciária. Sustenta que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de suportar os custos do processo. Alega que o pedido de impenhorabilidade do imóvel teve por base o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição da República e no art. 833, inciso VIII do CPC, cujos requisitos são diferentes da lei que rege o bem de família. Aduz que demonstrou preencher os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Argumenta que o imóvel corresponde à pequena propriedade rural porque menor que 4 módulos rurais e que o fato de o imóvel estar arrendado demonstra que há exploração econômica familiar. Insiste que não há necessidade de o imóvel ser o único possuído pelo devedor, nem a residência da família e o fato de o imóvel estar gravado não impede a sua impenhorabilidade, porque se trata de direito indisponível.
Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e de atribuição de efeito suspensivo à decisão. No mérito, requer a reforma da decisão para declarar a impenhorabilidade do imóvel.

CONTRAMINUTA
:
(ID 228156167 - Pág. 1/7) pelo desprovimento e condenação de multa por se tratar de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014968-98.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI
,
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença em Ação de Execução por Quantia Certa (Proc. n.º 0001631-88.2005.8.11.0044) proposta
por
AGROVERDI S/A - MÁQUINAS AGRÍCOLAS
(antiga denominação de RODOBENS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA)
,
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem, de modo que manteve a penhora sobre o imóvel rural de Matrícula nº 1.220 do CRI de Paranatinga.

O agravante é réu na
ação de execução nº. 0001631-88.2005.8.11.0044, movida por AGROVERDI S/A - MÁQUINAS AGRÍCOLAS (antiga denominação de RODOBENS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA), ora agravado, com o objetivo de receber a quantia descrita do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento, celebrado em 29/12/2004, e o aditamento datado 07/06/2005, ou seja, R$37.440,17, a ser pago em duas parcelas, sendo a primeira de R$12.156,00 (doze mil, cento e cinquenta e seis reais), e a segunda no valor de R$24.675,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais), com vencimento para 27/06/2005 e 30/07/2005, respectivamente (ID 49318871 - Pág. 27/18)
.

O credor, ora agravado, promoveu a execução do título extrajudicial, na qual lavrou-se o termo de penhora do imóvel rural descrito na
Matrícula nº 1.220 do CRI de Paranatinga
.

O agravante se manifestou requerendo a declaração de impenhorabilidade do imóvel, pleito que foi indeferido pelo Juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

Sobre a impenhorabilidade do imóvel, o agravante indica como base legal para seu reconhecimento o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, bem como do art. 833, inciso VIII, do CPC.

Assim dispõe a CF/1988: “
“Art. 5º, XXVI: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Enquanto o CPC/2015 prevê que:
“Art. 833: São impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.”

Portanto, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

Para definir a pequena propriedade, podemos lançar mão, por analogia, do limite estabelecido na Lei de Reforma agrária (Lei nº 8.629/1993), qual seja aquele que tem área entre 1 e quatro módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel.

A tabela de módulos fiscais de Mato Grosso (https://verticemt.com.br/wp-content/uploads/2020/05/planilha-de-modulos-fiscais-em-MT.pdf), bem como o INCRA, em seu site oficial, estabelecem que o módulo fiscal para o Município de Paranatinga/MT, onde se situa o imóvel penhorado, é de 90 (noventa) hectares, portanto os quatro (04) módulos teriam 360 (trezentos e sessenta) hectares.

Portanto, conforme se observa do registro do imóvel junto ao CRI de Paranatinga, o imóvel penhorado conta com 242 hectares (ID 130163850), de modo que se insere dentre os considerados pequenas propriedades rurais.

No que diz respeito ao outro requisito, isto é, que ele seja explorado pela família, não logrou o agravante demonstrar que aquela porção de terras esteja sendo cultivada ou trabalhado por ele ou pela unidade familiar, porquanto o imóvel se encontra arrendado, com afirmou o próprio agravante em sua impugnação.

Ressalte-se, por oportuno que o agravante relatou também possuir outras propriedades rurais, porque reside em imóvel denominado Chácara Oriental e afirmou possuir ainda uma segunda propriedade denominada Fazenda Ave Maria, que o exequente informou estar arrendada à terceiro.

A multiplicidade de imóveis não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, quando a soma dos referidos imóveis não ultrapasse a dimensão estabelecida para a pequena propriedade rural.

No caso, o agravante reconhece que possui outros imóveis rurais, porém não trouxe os seus documentos de modo a permitir a aferição desta parte dos requisitos e nem comprovou que os outros imóveis também constituem pequenas propriedades nas quais se desenvolve a atividade agrícola familiar.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE - PROPRIEDADE TRABALHADA PELA FAMÍLIA - GARANTIA HIPOTECÁRIA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - INDEFERIMENTO MANTIDO. -
Não sendo absoluta a impenhorabilidade do imóvel rural, incumbe ao executado demonstrar a dimensão do bem; a parcela alcançada pela penhora; a localização da sede da moradia; que seja a propriedade trabalhada pela família; e a inexistência de outros imóveis de sua propriedade, o que não ocorreu na hipótese
- A Lei n. 8009/90, ao prever a impenhorabilidade do bem de família, tutelando o direito a uma existência digna do núcleo familiar, previu também exceções à impenhorabilidade, nas hipóteses em que entendeu ser necessário sacrificar tais direitos, em prol de direitos outros considerados mais relevantes num confronto direto. Referida legislação excepcionou, dentre outras hipóteses, a impenhorabilidade nos casos em que o casal ou entidade familiar, por livre e espontânea vontade, oferece o bem como garantia hipotecária. - (vv)
O imóvel rural será impenhorável se for direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, garantindo-lhes a subsistência e o progresso socioeconômico e não supere a extensão do módulo fiscal, cujo valor é fixado de acordo com o município no qual se localiza a propriedade
(art. 5, XXVI, CR, c/c art. 649, VIII, CPC, e art. 4, II, Estatuto da Terra) (vencida a Desembargadora 2ª Vogal). (TJ-MG - AI: 19882237820228130000, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 24/02/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Portanto, apesar de, a princípio,
se tratar de imóvel que, por sua dimensão, se trata de pequena propriedade rural, seu proprietário, ora agravante, não reside no local com sua família e nem explora a terra em sistema de agricultura familiar, bem como não demonstrou que o valor do arrendamento recebido pelo imóvel seja sua única fonte de renda, porque ele mesma admite receber pensão previdenciária e também possui outros imóveis, até onde se pode apurar também arrendados, isso significa que o bem está livre de restrição, podendo ser validamente constritado.

Assim, não se considera pequena propriedade rural para fins de proteção pela regra de impenhorabilidade a área não trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem habitada em caráter domiciliar, ainda que de extensão territorial reduzida.

Em conclusão, constatado que não se trata de imóvel essencial para a subsistência do agravante ou da sua família, não se mostra indevida a penhora.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão que rejeitou o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024